Tribunal: TJSP
Processo: 1016484-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores c.c. indenizatória – Consórcio – Bem móvel – Sentença de rejeição dos pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens em que sustenta a incompetência do juízo falimentar. Ausência de interesse recursal. Razões recursais, por outro lado, que se distanciam dos fatos da causa ao sustentar a ocorrência de dano moral pela frustração do sonho de

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores c.c. indenizatória – Consórcio – Bem móvel – Sentença de rejeição dos pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens em que sustenta a incompetência do juízo falimentar. Ausência de interesse recursal. Razões recursais, por outro lado, que se distanciam dos fatos da causa ao sustentar a ocorrência de dano moral pela frustração do sonho de obter terreno. Consórcio que tem como objeto caminhão. Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida. Completa ausência de verossimilhança na alegação segundo a qual o autor teria sido ludibriado por preposto da ré no ato da contratação, levado a acreditar que obteria a carta de crédito logo ao início da contratação. Contrato claro ao estabelecer o objeto e a disciplina do negócio. Autor, ademais, que, ao solicitar o cancelamento do contrato, aludiu a motivo de foro íntimo. Conduta do autor devendo ser encarada como desistência. Inviabilidade, contudo, de solucionar o litígio por tal prisma, haja vista fundar-se a demanda em outra causa de pedir.

Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe negaram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016484-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
CLEYBSON DIOWORGINY JOVELINO LIMA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MASSA
FALIDA
DE
UNILANCE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1016484-61.2019.8.26.0405 (processo digital)
Comarca: OSASCO 8a Vara Cível
Apelante: CLEYBSON DIOWORGINY JOVELINO LIMA DA SILVA
Apelada: MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
MM. Juiz de primeiro grau: Wilson Lima da Silva
Voto no 35.558
Apelação Ação de restituição de valores c.c. indenizatória
Consórcio
Bem móvel
Sentença de rejeição dos
pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido nas
passagens em que sustenta a incompetência do juízo
falimentar.
Ausência
de
interesse
recursal.
Razões
recursais, por outro lado, que se distanciam dos fatos da
causa ao sustentar a ocorrência de dano moral pela
frustração do sonho de obter terreno. Consórcio que tem
como objeto caminhão. Irresignação improcedente, no que
merece
ser
conhecida.
Completa
ausência
de
verossimilhança na alegação segundo a qual o autor teria
sido ludibriado por preposto da ré no ato da contratação,
levado a acreditar que obteria a carta de crédito logo ao
início da contratação. Contrato claro ao estabelecer o objeto
e a disciplina do negócio. Autor, ademais, que, ao solicitar o
cancelamento do contrato, aludiu a motivo de foro íntimo.
Conduta do autor devendo ser encarada como desistência.
Inviabilidade, contudo, de solucionar o litígio por tal
prisma, haja vista fundar-se a demanda em outra causa de
pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
3
Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento.
1. Trata-se de ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais proposta por CLEYBSON DIOWORGINY
JOVELINO LIMA DA SILVA em face de MASSA FALIDA DE UNILANCE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA..
Diz o autor que, pretendendo adquirir um
caminhão, aderiu ao grupo de consórcio ofertado pela ré, no valor de R$
236.062,00, sob a promessa de que obteria pronta contemplação. Paga a
primeira parcela, na quantia de R$ 9.808,38, e não tendo sido contemplado,
optou o autor por não dar continuidade ao contrato. Comunicada a
administradora de consórcios ré, esta lhe solicitou o preenchimento de carta
de cancelamento, de próprio punho, nos moldes por ela apresentados, além
de negar-lhe a devolução imediata dos valores pagos e haver informado que
somente teria o autor a receber a importância de R$ 95,00. Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré à devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
4
satisfeitos e ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$
3.000,00.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor “restituitório”, com a ressalva do art. 98,
§3o, do CPC (fls. 62/64).
Apela o vencido, argumentando o que segue, em
síntese: (a) não há que se falar na competência do juízo falimentar para a
apreciação da causa em exame; (b) aplicam-se ao caso as disposições o
Código de Defesa do Consumidor; (c) aos contratos celebrados
posteriormente à Lei 11.795/08 a restituição deve ser imediata, consoante
análise conjunta dos dispositivos vetados; (d) o consorciado excluído é
substituído no grupo consorcial, não havendo prejuízo na devolução de
valores; (e) é ilegal a multa no patamar de 20% e, a se considerar devida,
deve ser ela reduzida a 2%, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; (f) do mesmo modo, a taxa de administração deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
5
proporcional ao único mês que o apelante participou do grupo; (g) os
valores a serem restituídos devem ser corrigidos desde o desembolso e ser
acrescido de juros de mora a partir da citação; (h) deve a apelada ainda ser
responsabilizada pelo pagamento de indenização por dano moral (fls.
66/83).
2. Recurso tempestivo (fls. 65 e 66) e respondido
(fls. 86/91).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça (fl. 20).
É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença
quanto ao mais.
3. Anoto, inicialmente, que não há interesse
recursal na passagem em que sustenta o apelante a competência do juízo
comum para a apreciação da causa, haja vista que já afastada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
6
sentença a arguição de competência do juízo falimentar.
Assentou apenas o digno sentenciante, com
inteiro acerto, que a efetivação da restituição do valor pago haveria de se
dar no juízo falimentar (cf. fl. 64).
Por outra parte, as razões recursais são
desvinculadas da causa em exame nas partes em que se sustenta a
ocorrência de danos morais indenizáveis em razão de frustração do
“sonho” do apelante em “adquirir o terreno” (v. fl. 81, penúltimo
parágrafo), a se considerar que se tratava de consórcio de bem móvel.
Eis que a apelação não merece ser conhecida em
tais tópicos.
4. Não procede a irresignação, no que a apelação
comporta apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
7
Efetivamente, tal como considerado em primeiro
grau, o apelante não trouxe nem mesmo um começo de prova material e
convincente a embasar a alegação segundo a qual preposto da apelada o
teria induzido a assinar o contrato sob a falsa promessa de que obteria
carta de crédito logo ao início da contratação.
Seria de se esperar um mínimo de prova
documental a demonstrar o alegado, uma vez que conflitante com a
própria natureza do negócio celebrado. Basta observar que a suposta
promessa de pronta contemplação não condiz com o contrato de
consórcio, como é de noção geral.
É certo que, já na petição inicial, requereu o
apelante a inversão do ônus da prova, com base no estatuto consumerista.
No entanto, o mecanismo da inversão do ônus
da prova exige não apenas a hipossuficiência, mas, também, a
verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
8
Sobre o requisito da verossimilhança, a tranquila
orientação jurisprudencial é no sentido de exigir indícios mínimos de
prova a caracterizar a plausibilidade da alegação.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
MEDIDA
CAUTELAR
INCIDENTAL.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
EXISTÊNCIA
DA
CONTRATAÇÃO.
1. No julgamento do REsp 1.133.872/PB, (rel.
Min. Massami Uyeda, DJe 28/3/2012) a Segunda
Seção desta Corte Superior consolidou o
entendimento, para fins do disposto no art. 543-
C do Código de Processo Civil, que é cabível a
inversão do ônus da prova em favor do
consumidor para o fim de determinar às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
9
instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, incumbindo ao correntista, todavia, a
demonstração da plausibilidade da relação
jurídica alegada, com indícios mínimos capazes
de comprovar a existência da contratação,
devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os
períodos em que pretenda ver exibidos os
extratos.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias
entenderam
faltar
aos
ora
agravantes
a
demonstração necessária de verossimilhança das
alegações tecidas na inicial, óbice impediente a
que fosse determinada a inversão dos ônus da
prova ditada na norma consumerista e, com isso,
pudesse pleitear a exibição dos documentos à
Instituição bancária, ora agravada.
3. Encontrando-se o acórdão do Tribunal de
origem em harmonia com o entendimento
consolidado em sede de recurso representativo
de controvérsia repetitiva, o recurso especial não
merece ser conhecido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
com aplicação de multa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
10
(AgRg no AREsp 181.228/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 03/09/2013, DJe 10/09/2013 - grifei).
No caso dos autos, apesar da inequívoca
hipossuficiência do consumidor apelante frente à apelada, a versão
descrita na petição inicial, como visto desprovida de um mínimo de
prova, carece da necessária verossimilhança.
Observe-se, ademais, que a solicitação de
cancelamento,
redigida
de
próprio
punho,
aduziu a “motivos
particulares” e assentou nada haver que “desabone o representante
autorizado Betel nem a administradora”, ora apelada (fl. 18).
Tudo está a indicar que o apelante se
desinteressou pelo negócio e pretendeu o “cancelamento” imotivado do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
11
5. E não é caso de analisar o litígio pelo prisma
da desistência, uma vez que a causa de pedir é outra.
Assim, não havendo como condenar a apelada à
restituição de valores, ao menos a partir do quadro aqui exposto como
causa de pedir, descabe a apreciação dos pedidos voltados ao
reconhecimento da ilegalidade da cláusula prevendo a incidência de
multa, de taxa de administração etc. em caso de desistência.
Ressalva-se a possibilidade de o apelante ajuizar
nova demanda tomando por base a desistência, situação em que, ao
pedido de restituição de valores, poderão ser cumulados os de
reconhecimento de ilegitimidade das cláusulas sobreditas.
6. Mantida a sentença, em atenção ao art. 85, §11,
do CPC, os honorários de sucumbência são majorados para 15% sobre o
valor atualizado da causa (histórico de R$ 11.684,16), ainda com a
ressalva do art. 98, §3o, do mesmo estatuto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016484-61.2019.8.26.0405 -Voto no
12
Meu voto, portanto, conhece apenas em parte da
apelação e, na parte conhecida, lhe nega provimento.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator